Tribunal: TJMT
Processo: 0008949-58.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008949-58.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 934.737.103-34 (APELANTE), MARIA LEONICE ALVES - CPF: 036.302.016-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DES
PROVIDO.

1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial.

2.
In casu
, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

GILDO DOS SANTOS SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILDO DOS SANTOS SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0008949-58.2018.8.11.0015 – código 329232, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alínea
f
e art. 129, §9.º, todos do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
sendo-lhe facultada a suspensão condicional da pena.

Nas razões recursais de ID 77803498 e ID 77803499, o apelante almeja
a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, destacando a sua negativa de autoria em ambas as fases processuais e a impossibilidade de se lastrear o édito condenatório exclusivamente nas palavras da vítima.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 77803952, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
do r. decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 79293990, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
30 de junho de 2017
, por volta das 12h, na Chácara Nossa Senhora de Fátima, situada na rodovia BR-163, cidade de Sinop-MT, o ora recorrente
GILDO DOS SANTOS SILVA
, no contexto do processo de separação da

vítima
Maria Leonice Alves
, com quem conviveu maritalmente por 11 (onze) anos e sentindo-se desprezado pela ex-convivente,
ofendeu-lhe a integridade corporal
mediante
puxões de cabelos
, além de
socos e chutes desferidos na cabeça e nos braços
, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito encartado no ID
77794486. E, na mesma oportunidade,
a
ameaçou
com palavras e gestos, prometendo-lhe que
“se ela fizesse algo contra ele, ele saberia onde a declarante trabalha e onde ela anda o dia todo e que ela poderia aparecer morta na rua”
(sic – ID
77794484
).

Por tais fatos, foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do art. 129, §9.º c/c art. 147,
caput
e art. 61, II,
f
, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Sem razão, contudo!

Malgrado a Defesa sustente que o acervo probatório não se mostra o bastante para amparar a versão acusatória, manuseando os autos, concluo que as pretensões absolutórias não merecem prosperar.

As
materialidades
dos crimes de lesão corporal e ameaça
se apresentam devidamente comprovadas nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 77794485); do pedido de medidas protetivas de urgência (ID 77794485); do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID 77794486 – Pág. 03/04); além dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
GILDO DOS SANTOS SILVA

nas empreitadas criminosas e respaldar a sua condenação, especialmente porque os dizeres da vítima são firmes e coerentes, e ressaem amparados por elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, os quais confirmam a existência de discussão entre as partes e das lesões no corpo da vítima, além da reiteração do comportamento agressivo do apelante em relação à ex-companheira.

Com efeito, a vítima
Maria Leonice Alves
esclareceu
extrajudicialmente
que a convivência marital com o recorrente passou a ser violenta após ele adquirir a condição de dependente químico, rememorando que, ao tempo do fato, estavam separados há três meses, mas ainda residiam no mesmo imóvel diante da recusa do réu em deixar o local, agravada pela precária condição financeira por ele ostentada.

Na mesma oportunidade, destacou para a autoridade policial que o ora recorrente iniciou as agressões no exato instante em que chegou ao imóvel conjugal, agindo sob a crença de que a ex-convivente o estava desprezando, uma vez que conversava com a vizinha, e foi nesse contexto que desferiu puxões de cabelo, socos e chutes em desfavor da ofendida, derrubando-a ao chão, onde as agressões persistiram, atingindo-a na cabeça e nos braços.

Finalizando, a vítima esclareceu que com o fito de silenciá-la e impedi-la de adotar as medidas cabíveis, o recorrente a intimidou proferindo ameaças (ID
77794485 – Pág. 7).

Sob o crivo do contraditório
,

Maria Leonice Alves

reiterou a narrativa pretérita, relembrando de forma emocionada o deslinde do crime de lesão corporal, quando foi
“espancada”
(sic) e
“arrastada pelo cabelo e pelo braço”

(sic), o que, inclusive, resultou na sua internação em unidade de saúde por recomendação médica, pois havia realizado cirurgia nos olhos e ainda se encontrava convalescente.

Do mesmo modo, ratificou os pormenores do delito de ameaça, destacando a ação do recorrente de reverberar que “
se você não voltar, você não vai contar essa história para ninguém
” (sic), assertiva que fora ultrajada com o acréscimo de que
“sabia onde ela trabalhava e poderia amanhecer morta na rua”
(sic). (Relatório de Mídias de ID
77803954 - Pág. 3
).

Cuida-se, pois, de relevantes elementos probatórios para formação da convicção do julgador, afinal, como é cediço,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância probatória
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do acusado quando corroborada por outros meios de prova.

In casu
, embora os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do ora recorrente não tenham sido ouvidos em juízo e tampouco o vizinho que externou a sua intenção em não se ver envolvido na questão; a versão da vítima encontra arrimo no laudo pericial de exame de corpo de delito, e o próprio acusado
admitiu

em seus interrogatórios na Delegacia e em juízo
que, na data do fato,
discutiu verbalmente com a vítima
após questioná-la sobre comentários quanto à possível traição ocorrida ainda na vigência da sociedade conjugal, destacando, para além disso, que a
segurou fortemente pelos braços
, e ainda
confessou a presença de lesões corporais
na ex-companheira, embora
sob a justificativa de que não tinha a intenção de machucá-la quando a agarrou
, tratando-se as marcas existentes em outras partes do corpo de meros efeitos da cirurgia a que se submetera pouco tempo antes
.

A propósito, a conclusão do exame de corpo de delito realizado na data do fato é
compatível com as palavras da ofendida e oposta à justificativa apresentada pelo réu
, pois, concluiu que a
“pericianda apresenta lesão corporal contusa recente”
(sic), descrevendo-a da seguinte forma: “
1- Edemas traumáticos nas regiões: “1- malar direito, masseterina direita e dor da mão esquerda; 2 - Equimose avermelhada em região deltoidiana anterior direita; 3- Escoriação linear em região da face anterior do terço inferior do antebraço esquerdo”
(
ID
77794486, pág. 3).

Somado a isso, não se descuida que ainda na fase de inquérito o ora recorrente aduziu que
“
(...) no dia 08/03/2018 encontrou com Maria Leonice em um clube de Festa no bairro Umuarama II, onde novamente trocaram ofensas (ocasião que gerou outro inquérito policial (IP/2018).”

(ID
77794487 - Pág. 2),
a demonstrar que os fatos ora em análise não correspondem a eventos isolados na vida do ex-casal.

Em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. Defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que
a palavra da vítima assume acentuada relevância
– máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra
.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
:
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”

(HC 615.661/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Grifei.

No caso, as lesões corporais estão comprovadas além de qualquer dúvida razoável, assim como o nexo das agressões com a conduta comissiva do acusado.

De igual modo, resta evidente o temor da vítima, porquanto procurou a Delegacia de Polícia, registrou um boletim de ocorrência, representou criminalmente contra o ex-companheiro, bem como solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência, sendo certo, outrossim, que transcorridos mais de dois anos desde o fato, ainda se emocionou ao ser ouvida em juízo.

Aliás, diante da natureza formal do crime de ameaça, para que se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado na hipótese.

Isso porque o apelante não nega que esteve no
locus delicti
, embora intencione incutir a ideia de que jamais ameaçou ou agrediu fisicamente a ex-companheira, mas as declarações desta são seguras, harmônicas e coerentes desde o início da persecução penal, demais disso, não foram desabonadas ou contrapostas por qualquer outro elemento probatório e estão em consonância com o laudo pericial; motivo por que estou convencido não só da ocorrência dos crimes de ameaça e lesão corporal, mas também da autoria do réu e da configuração dos elementos subjetivos dos tipos penais.

No mesmo caminho, colaciono julgado deste eg. Sodalício, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – VERSÃO DA OFENDIDA DIGNA DE CRÉDITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetiva
s.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, corroborada pela confissão extrajudicial do réu – a condenação é medida de rigor.”
(N.U 0000439-70.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020). Destaquei.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, das infrações penais descritas na denúncia.

Por conseguinte,
mantenho o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILDO DOS SANTOS SILVA
,

mantendo incólume a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 0008949-58.2018.8.11.0015 – código 329232.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021